Tribunal: TJES
Processo: 5024850-84.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024850-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AXCILENE ANANIAS DE SOUZA LIMA
RECORRIDO: VANETE PEREIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024850-84.2023.8.08.0048

Recorrente: AXCILENE ANANIAS DE SOUZA LIMA;

Recorridos: VANETE PEREIRA DE SOUZA;

LINCOLN DE SOUZA VIEIRA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA POR MOTIVO BANAL. DANOS FÍSICOS COMPROVADOS NO DENTE DA AUTORA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS REFERENTE A TRATAMENTO DENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTOS IDÔNEOS, POR NÃO ESTAREM ASSINADOS POR PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA. DANOS MORAIS PROCEDENTES FIXADOS EM R$ 3.000,00.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE A PARTE RECORRENTE ENTROU EM SEU TERRENO SEM PERMISSÃO PARA PARA RECOLHER FRUTAS. APÓS QUESTIONAR A SITUAÇÃO, TERIA SIDO AGREDIDA POR ELA E SEUS FILHOS. ADUZ TER PERDIDO UM DENTE, APÓS SER ACERTADA POR UMA PEÇA DE MÁRMORE LANÇADA EM SUA DIREÇÃO PELO REQUERIDO LINCOLN.

SENTENÇA QUE JULGOU “(...) É inequívoco que a agressão física cometida pelo réu LINCOLN DE SOUZA VIEIRA viola o direito de personalidade da ofendida, atingindo-a no seu íntimo, uma vez que resultou em um dano físico que esteticamente lhe causa clara humilhação e angústia, caracterizando, portanto, dano moral indenizável. Assim, no caso em apreço, entendo que a conduta do demandado LINCOLN DE SOUZA VIEIRA é caracterizada como ato ilícito e que causou evidente dano em desfavor da autora. Desse modo, reputo desnecessárias maiores considerações, pelo que passo à fixação do quantum indenizatório. É lição na jurisprudência e na doutrina que a estipulação da verba indenizatória é de livre arbítrio do magistrado, devendo levar em consideração todos os componentes da estreita relação material. O réu LINCOLN DE SOUZA VIEIRA deve ser punido em relação à agressão que causou o dano dentário sofrido pela autora, de forma a entender a ilicitude de sua conduta, bem como a evitar que não torne a praticá-la. Considerando que a quantia a ser fixada representará alívio ao autor pela angústia vivida e exercerá, para o réu, função punitiva e preventiva de atos similares, FIXO a indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se entende proporcional ao evento”.

RECURSO INOMINADO QUE PLEITEIA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS, E NÃO SOMENTE DO REQUERIDO LINCOLN, ARGUMENTANDO QUE A REQUERIDA VALDETE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA AGRESSÃO, EMBORA ESPECIFICAMENTE TENHA SIDO O SR LINCOLN A LANÇAR O OBJETO QUE LESIONOU O SEU DENTE. PEDE AINDA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS JULGADO IMPROCEDENTE, FUNDAMENTANDO QUE A ASSINATURA DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA NÃO SERIA CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA VALIDAR O COMPROVANTE, AINDA MAIS QUANDO ESTE NÃO FOI ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. EM RELAÇÃO À RESPONSABILIZAÇÃO DA RECORRIDA VALDETE, NÃO HÁ PROVAS DE QUALQUER AÇÃO SUA EFETIVA QUE TENHA CAUSADO DANO À AUTORA. DA PRÓPRIA NARRATIVA DESTA, RESTOU CLARO QUE O RECORRIDO LINCOLN PERPETROU AGRESSÃO. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, DE FATO CARECE DE IDONEIDADE O DOCUMENTO APRESENTADO, SENDO A ASSINATURA DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA ESSENCIAL. À MÍNGUA DE ASSINATURA, DEVE SER DESCONSIDERADO O DOCUMENTO, ENQUANTO PROVA DE REALIZAÇÃO EFETIVA DO PROCEDIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)